Tribunal: TJMT
Processo: 1008953-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008953-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL - CPF: 098.666.157-07 (ADVOGADO), OI S.A. (AGRAVANTE), EWANDRO ELIAS DA COSTA SILVA - CPF: 050.692.101-81 (AGRAVADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), JULIANE BUSSOLARO - CPF: 728.829.801-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE COM POSTES DE ENERGIA – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (“BYSTANDER”) – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS LEGAIS PRESENTES - VEDAÇÃO DA DENUNCIAÇÃO À LIDE – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Segundo dispõe o art. 17 do CDC, equipara-se a consumidor toda pessoa que, embora não tendo participado diretamente da relação de consumo, vem a sofrer as consequências do evento danoso (‘bystander’ ou espectador), dada a potencial gravidade que pode atingir o fato do produto ou do serviço, na modalidade acidente de consumo.

Nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, é direito básico do consumidor "
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
".

O art. 88 do CDC determina a vedação da denunciação a lide, em razão da relação consumerista.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008953-16.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

OI S.A.

AGRAVADO: EWANDRO ELIAS DA COSTA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
OI S.A.
, contra a decisão interlocutória integrativa proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT,
Dra. Suelen Barizon Hartmann,
que nos autos da “
ação de indenização por danos estéticos e morais
” no 0001373-03.2017.8.11.0030 ajuizada por
EWANDRO ELIAS DA COSTA SILVA
, inverteu o ônus da prova nos termos do art. 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e indeferiu a denunciação à lide da Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A.

Nas razões recursais, a empresa agravante sustenta, em suma: a) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto sob o argumento de que “
responsabilidade civil debatida na presente demanda é extracontratual, decorrente de acidente de trânsito
” (sic); b) “
imprescindibilidade da denunciação à lide da Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A, empresa contratualmente responsável pela manutenção e administração dos equipamentos de telefonia”
(sic); c) não cabimento inversão do ônus da prova, haja vista que o agravado não preencheu nenhum dos requisitos do art. 6o, inciso VIII do CDC.

A par desses argumentos, requereu a suspensão da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para reformar o
decisum
a fim de revogar o decreto de inversão do ônus da prova e aplicação do CDC, bem como deferir a denunciação à lide da Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A (id. 208716679).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 15/04/2024, por esta Relatoria (id. 210593181).

A parte agravada não apresentou contraminuta, mesmo devidamente intimada.

Preparo recolhido (id. 208884659).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
EWANDRO ELIAS DA COSTA SILVA
ajuizou a
ação de indenização por danos estéticos e morais
em desfavor de
OI S/A
, ora agravante, sob a narrativa de que na data de 19/03/2017, estava na Rua Almerinda, próximo a Mercearia do Carlinho no Bairro São José, em Nobres, se acidentou com sua motocicleta ao ter seu percurso interrompido por fios de telefonia que estavam em altura evidentemente incompatível.

Após o oferecimento da contestação e impugnação, a magistrada “a quo”, inverteu o ônus da prova nos termos do art. 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), determinando o prosseguimento da marcha processual da respectiva ação indenizatória, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris:

“
Diante da natureza da demanda e da clarividente hipossuficiência entre as partes, inverto o ônus da prova, nos termos do art. 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
” (id. 208716690).

A parte agravante opôs embargos de declaração, tendo a magistrada julgado os aclaratórios e saneou o processo, nos seguintes termos:

“Na sequência, foi deferida a inversão do ônus da prova e determinada a intimação das partes para que fossem especificadas as provas a serem produzidas (id 116051777).

A Requerida opôs embargos e declaração, alegando a contrariedade da decisão de id 116051777, no que tange a dinamização do ônus da prova (id 117196128).

Em seguida, manifestou pela análise da
denunciação da lide e o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva. Subsidiariamente, protestou pelo depoimento pessoal da autora (id 117196135).

Por fim, a Requerente requereu a produção de prova oral (id 117937587).

Vieram-me os autos conclusos.

DECIDO.

Quanto ao manejo dos embargos, observo que foram opostos tempestivamente (certidão – id 117199302).

Inicialmente, sabe-se que os aclaratórios são ferramentas processuais ofertadas às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do NCPC), no sentido de aclará-la ou integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos imprescindíveis ao deslinde restem negligenciados.

Sendo assim, tem-se que os aclaratórios não se prestam, como via processual, para rediscussão do mérito da causa, podendo ser admitido o caráter infringente, excepcionalmente, nas hipóteses em que a modificação se impõe para sanar os vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, em que pese estarem os embargos embasados em hipótese legal de cabimento, seus fundamentos não sinalizam para a ocorrência de tal imperfeição, na medida em que a Embargante pretende, na verdade, o reexame da decisão de id 116051777.

Saliento que o art. 17 do Código de Defesa do Consumidor prevê que:

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

Logo, não há qualquer contrariedade na decisão, pois há a possibilidade de inversão do ônus da prova.

Ressalto que os embargos de declaração objetivam, exclusivamente, rever decisões que apresentam falhas ou vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, a fim de garantir a harmonia lógica, inteireza e a clareza da decisão embargada, não sendo meio hábil ao reexame do julgado, de modo que, não verificada qualquer das situações retromencionadas, a sua rejeição é medida que se impõe.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do NCPC, REJEITO os embargos de declaração opostos, mantendo-se incólume a decisão proferida no id 116051777.

Diante do pedido de denunciação da lide e produção de prova oral, é necessária a observância do disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, de modo a sanear e organizar o processo para julgamento.

I- Questões processuais pendentes:

a) Quanto à denunciação da lide, saliento que a intervenção é vedada pelo art. 88 do Código de Defesa do Consumidor.

Embora a Requerida tenha alegado que terceiriza a manutenção das redes telefônicas à empresa Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A, não foi juntado qualquer contrato. Ou seja, ainda que o acidente não estivesse ligado à relação de consumo/fornecimento, não seria admissível tal modalidade de intervenção de terceiro, pois não foi caracterizada qualquer hipótese do art. 125 do CPC.

A respeito do tema, menciono o seguinte julgado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE – FIO TELEFÔNICO CAIDO SOBRE A VIA PÚBLICA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – ART. 125, II, CPC – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.A denunciação da lide é cabível “àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo” (art. 125, inc. II, CPC). Nos termos do art. 88, do CDC, é vedada a denunciação da lide nas relações de consumo. (N.U 1007580-91.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017).

Por tal razão, indefiro o pedido de denunciação da lide”
(id. 208716693).

Pois bem. A insurgência cinge-se no fato de que incabível a aplicação do Código de defesa do Consumidor, vez que a “
responsabilidade civil debatida na presente demanda é extracontratual, decorrente de acidente de trânsito
” (sic), de modo que incabível a inversão do ônus da prova e devida a denunciação à lide da Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A.

Sabe-se que o Código de Defesa do Consumidor não protege apenas os consumidores, mas destaca também a figura do consumidor por equiparação, inserida pelo legislador no artigo 17 do CDC, sujeitando à proteção do referido diploma “
todas as vítimas do evento
” causado por fato do produto ou do serviço.

Cumpre dizer que o sujeito da relação de consumo não precisa necessariamente ser parte contratante, podendo também ser um terceiro vitimado por essa relação, em tese, devido à falha na prestação de serviços por parte da requerida, fato que ainda será melhor sopesado quando da realização da prova técnica pericial vindicada pela parte e também na audiência de instrução e julgamento eventualmente realizada para a colheita de depoimento testemunhal.

A doutrina convencionou chamar de ‘bystander’ o terceiro atingido por defeitos na prestação de serviço.

Sobre a matéria em tela, é firme o entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (“BYSTANDER”) – ART. 17, DO CDC – REJEITADA – MÉRITO – FARMÁCIA – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INGESTÃO DE REMÉDIO ERRADO – EFEITOS COLATERAIS E INEFICÁCIA PARA O TRATAMENTO – ABALO MORAL CONFIGURADO – VALOR DE REPARAÇÃO MAJORADO – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E DOS AUTORES PROVIDO.

Segundo dispõe o art. 17 do CDC, equipara-se a consumidor toda pessoa que, embora não tendo participado diretamente da relação de consumo, vem a sofrer as consequências do evento danoso (‘bystander’ ou espectador), dada a potencial gravidade que pode atingir o fato do produto ou do serviço, na modalidade acidente de consumo”.

(...)”.
(N.U 1012639-17.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 03/08/2023)

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO QUE REJEITOU A TESE DE INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (“BYSTANDER”) - ART. 17, DO CDC - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27, DO CDC - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O Código de Defesa do Consumidor não protege apenas os consumidores e destaca-se a figura do consumidor por equiparação, inserida pelo legislador no artigo 17 do CDC, sujeitando à proteção do referido diploma “todas as vítimas do evento” causado por fato do produto ou do serviço. Em outras palavras, o sujeito da relação de consumo não precisa necessariamente ser parte contratante, podendo também ser um terceiro vitimado por essa relação, que o direito norte-americano chama de bystander
. A vítima (pai dos autores) veio a óbito, em tese, devido à falha na prestação
de serviços por parte das Requeridas, fato que ainda será apurado na origem. Sob esse aspecto, a vítima é equiparada a consumidor, nos termos do artigo 17, do CDC
. Portanto, os autores/agravados, na qualidade de sucessores do falecido, podem ser enquadrados no conceito de consumidor por equiparação. Logo, tratando-se de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor, são aplicáveis os prazos prescricionais lá previstos. Com efeito, aplica-se à hipótese dos autos o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27, da Lei no 8.078/90. Assim, é de se notar que prescrição não se consumou, uma vez que o óbito ocorreu em 08/11/2004 e a ação foi proposta em 06/11/2009, sendo aplicável à hipótese, como já dito, o prazo prescricional previsto no artigo 27, da Lei no 8.078/90, que é de cinco anos, permitindo a propositura da ação até 08/11/2009.
" (N.U 1020235-22.2022. 8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

Como já exposto, infere-se dos autos que o autor, ora agravado, reclama indenização por danos estéticos e morais em razão do acidente sofrido em via pública na cidade de Nobres/MT, provocado por cabo de telefonia parcialmente solto.

Verifica-se que o autor é o terceiro atingido por defeitos na prestação de serviço pela empresa de telefonia, sendo considerado consumidor por equiparação (
bystanter
), o que lhe garante a proteção estampada no artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, e nos termos do artigo 6o, VIII, CDC, mostra-se cabível a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa dos direitos do consumidor, quando houver verossimilhança na alegação ou quando for ele hipossuficiente.

Assim, tem-se que o agravado, em razão da equiparação com consumidor, é hipossuficiente, razão pela qual deve ser mantida a inversão do ônus probatório.

Nesse trilhar é o entendimento deste Sodalício, in verbis:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS LEGAIS PRESENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, é direito básico do consumidor "a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências".

Uma vez constatada a hipossuficiência técnica do comprador, é possível a inversão do ônus da prova, com amparo no Código de Defesa do Consumidor”.
(N.U 1029018-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 07/05/2024)

Por sua vez, sabe-se que nas relações de consumo é vedada a denunciação à lide de terceiros que não figurem na relação jurídica quando presente a solidariedade passiva, tendo em vista o direito de regresso que a legislação proporciona ao demandado, conforme se extrai dos dispositivos expressos no Código de Defesa do Consumidor.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - COMPROVADA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES -
RELAÇÃO CONSUMERISTA - APLICAÇÃO DO CDC - ART. 88 - VEDAÇÃO DA DENUNCIAÇÃO À LIDE -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O art. 88 do CDC determina a vedação da denunciação a lide, em razão da relação consumerista
.

Comprovada a relação jurídica entre as partes, não se configura a ilegitimidade passiva”.
(N.U 1018320-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 03/11/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024